Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806197-97.2021.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. AFASTAMENTO PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontrava em fuga quando a polícia o alcançou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

2. Não há que se falar em redução da pena pecuniária muito menos em afastamento, eis que o valor fixado se encontra no patamar mínimo estabelecido ao delito, revelando-se tal quantia arbitrada suficiente e proporcional ao crime perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURÍCIO DA SILVA CORREA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na data de 30/04/2021, as vítimas caminhavam em via pública quando foram surpreendidas pelo denunciado que surgiu em uma bicicleta e apontou uma arma branca, qual seja faca, para o pescoço de uma delas exigindo em tom de ameaça que lhe entregasse sua mochila. Populares que presenciaram a ação criminosa acionaram uma viatura policial que passava próximo ao local, cuja diligência resultou na captura do recorrente. Comprovaram-se as alegações por meio dos depoimentos das vítimas, dos autos de exibição e apreensão de objetos, bem como pela confissão do acusado.

Em
razões recursais (fl. 377/381 - ID n. 6142180)
, o apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído a mochila, esta foi recuperada pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Pleiteia, ainda,
o afastamento da pena de multa,
a ele aplicada
,
ante a falta de condições financeiras do Apelante
.

Em
contrarrazões (fl. 388/392 - ID n. 6142183)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, visto que a sentença foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à fixação do regime de cumprimento da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a douta revisão. Incluído o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado

O apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído a mochila, esta foi recuperada pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontravam em fuga quando a polícia os alcançou, como se vê dos depoimentos constantes dos autos.

As vítimas, LUCIANE COSTA DO NASCIMENTO e CAMILA AMARAL (ID n. 6142104) foram uníssonas em informar que, no momento do ato delituoso, se encontravam em via pública, quando o acusado, de “cara limpa” e de posse de arma branca [faca] lhe abordou a vítima Luciane e também ameaçou a vítima Camila, consequentemente, Luciane cedeu às ameaças e entregou-lhe a bolsa. Aduziram, ainda que o acusado empreendeu fuga do local, contudo, foi preso por policiais que foram acionados pelas vítimas. Por fim, informaram que receberam seus pertences após a prisão do acusado e, na delegacia, o reconheceram.

A testemunha de acusação ÉDER JOSUÉ OLIVEIRA CAVALCANTE informou, em juízo, de acordo com o depoimento gravado em mídia constante das (ID n. 6142131) dos autos, que no dia dos fatos estavam na rua; que recebeu informação dos populares, que informaram onde estava a vítima, ao localizá-las, estas informaram a direção que tinha fugido e empreendeu diligências, tendo o roubo ocorrido na Tv. São Miguel com a Padre Eutíqueo, e tendo o Apelante sido localizado na Tv. São Miguel com a 14 de Março, em posse da faca, da bolsa da vítima e um outro celular de outra vítima.

O próprio Acusado MAURÍCIO DA SILVA CORREA, confessou a prática delitiva (ID n. 6142135) no momento do interrogatório, não havendo que se falar em negativa de autoria e confirmando que houve a inversão da posse dos bens da vítima.

Assim, se Apelante já se encontrava em fuga, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Há entendimento Sumulado sobre o assunto desde 2016, vejamos:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto oriundo do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
Omissis
.

2.
Omissis
.

3.
Omissis
.

4.
Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. - Grifei

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vitima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6.
Omissis
.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Da Correção da Pena de Multa

Pugna, também, pelo
afastamento da pena de multa, a qual deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, bem como, com a precária situação financeira do réu.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que o valor de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo,
não merece redução
, eis que se

encontra no patamar mínimo estabelecido pelo Código Penal Brasileiro, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém/Pa.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/02/2022